Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 38700643, a Contadoria Judicial anexou os cálculos relativos aos honorários da execução e a MARIZA GOMES DE OLIVEIRA, MARIZA MARTINEZ GRANDIN E SILVA, MARIZE LIMA DE SOUZA, MARIZONEIDE CAVALCANTE GOMES, MARLENE BORGES DA SILVA e MARLENE FRATTINI. O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais e informou que MARIZA GOMES DE OLIVEIRA e MARIZE LIMA DE SOUZA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV (ID: 39125556). O DF concordou com os cálculos (ID: 40632546). Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 38700643. Homologo as renúncias aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos manifestadas por MARIZA GOMES DE OLIVEIRA e MARIZE LIMA DE SOUZA. Expeçam-se precatórios em favor de MARIZA MARTINEZ GRANDIN E SILVA, MARIZONEIDE CAVALCANTE GOMES, MARLENE BORGES DA SILVA e MARLENE FRATTINI, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se requisição de pequeno valor quanto aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de MARIZA GOMES DE OLIVEIRA e MARIZE LIMA DE SOUZA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. II. Digam as partes sobre o comunicado da COOPRE de ID: 40569011. Brasília, 25 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador